Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-52.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805747-52.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E RECUPERAÇÃO IMEDIATA DO BEM. IRRELEVÂNCIA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo consumado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, com pena fixada em
0
5 anos e
0
4 meses de reclusão em regime inicial fechado e 13 dias-multa. O recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para a forma tentada, alegando que a pronta intervenção de terceiros impediu a consolidação da posse da res furtiva. Requer, com isso, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
A questão em discussão consiste em definir se a recuperação imediata do bem subtraído por terceiros, instantes após o roubo, impede a consumação do crime e autoriza sua desclassificação para a forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme orientação da Súmula 582 do STJ.

04.
No caso concreto, restou comprovado que o réu e seu comparsa subtraíram a bicicleta da vítima com violência e empreenderam fuga, tendo o bem saído da esfera de vigilância da vítima antes da recuperação por populares.

05.
A posterior recuperação da bicicleta, por força de ação de terceiros, não afasta a consumação do delito, pois o resultado naturalístico do crime já havia sido alcançado no momento da retirada do bem da esfera de controle da vítima.

06.
A confissão do réu em juízo, corroborada pela narrativa da vítima, reforça a conclusão de que houve a efetiva inversão da posse, confirmando a tipicidade consumada do crime de roubo.

07.
A tese defensiva de tentativa mostra-se incompatível com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse da res furtiva mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem por terceiros.

02.
A intervenção imediata de populares que resulta na restituição do bem subtraído não descaracteriza a consumação do delito.

03.
A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14, parágrafo único, do Código Penal é incabível quando o roubo se consuma nos termos da Súmula 582 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único, e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2342666/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; TJDFT, Ap. Crim. 0704345-33.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 09.08.2023, DJe 19.08.2023; STJ, Súmula 582.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial
fechado, além de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
, na forma
consumada
, tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Em suas razões
(ID 21202327)
, o apelante
postula pela reforma da
sentença condenatória
, requerendo a desclassificação

da conduta de roubo consumado para roubo tentado, sob o argumento de que a intervenção imediata de transeuntes impediu a consolidação da posse da
res furtiva
, o que inviabilizou a consumação do crime. Com isso, pleiteou a incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID 21202331)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento e
o desprovimento
do recurso. Nesta instância
(ID
21949129
)
, a Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo
conhecimento e
não
provimento
do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

0
2
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O DE ROUBO TENTADO.

O apelante requer a reforma da sentença condenatória, com a desclassificação da conduta de roubo consumado para a modalidade tentada, ao argumento de que a pronta intervenção de transeuntes impediu a consolidação da posse da
res furtiva
, circunstância que obstou a consumação do delito. Consequentemente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, na terceira fase da dosimetria, em razão do iter criminis percorrido.

No entanto, adianto, desde já que tal pedido não merece acolhimento.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID
21202273)
:

“
Consta nos autos do inquérito por flagrante, de portaria

n°00005/2024.100263-8, que no dia 26/03/2024, por volta das 22h45, o
ofendido

ELISON MIGUEL BRABO DUARTE estava pedalando em sua bicicleta pela passagem

Dom João, Bairro do Telegrafo, Belém/PA e antes de chegar na Av. Senador Lemos, foi

surpreendido por dois indivíduos, que estavam a pé e anunciaram o assalto. A vítima

relatou que os assaltantes não estavam armados, contudo foi agredido com tapas na

cabeça por ambos, em ato contínuo subtraíram a bicicleta do ofendido, de marca

HOUSTON, de cor PRETA, aro 24, e empreenderam fuga sentido contrário à passagem

Dom João.

Ocorre que, no momento do fato criminoso a via estava movimentada, e

transeuntes que presenciaram o acontecido perseguiram os suspeitos, e conseguiram

alcançar o nacional identificado posteriormente como LUCAS ROBERTO FREITA
S
BRANDÃO, que estava sob posse da bicicleta da vítima, sendo que o outro suspeito

conseguiu escapar
. Vale ressaltar, que o indiciado LUCAS foi agredido por populares e

as agressões só cessaram após a chegada dos policiais militares ALBERTO PINHEIRO

DE SOUZA e WALTER JUNIOR DA SILVA BOTELHO, os quais conduziram o nacional em

flagrante delito
”.

São os fatos.

O recorrente sustenta, em síntese, que o crime não se consumou,
pois
a intervenção de terceiros impediu a consolidação da posse sobre a coisa subtraída, razão pela qual requer o reconhecimento da tentativa, com aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, na terceira fase da dosimetria da pena.

Não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o crime de roubo
consuma-se

quando
a
res furtiva
é retirada da esfera de vigilância da vítima, ainda que por breve lapso temporal, independentemente da posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem. Trata-se da teoria da
amotio
, adotada pela jurisprudência majoritária,
segundo a qual o roubo é crime material que se aperfeiçoa com a inversão da posse do objeto mediante emprego de violência ou grave ameaça.

No presente caso,
como bem narrado na denúncia,
que a bicicleta
pertencente ao ofendido
foi efetivamente subtraída e levada pelo apelante
e seu comparsa
em direção contrária à da vítima, fato presenciado por diversas pessoas que se encontravam na via pública, o que revela que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima. A propósito, a própria vítima

Elison Miguel Brabo Duarte
confirmou, em juízo:

“
Q
ue estava trafegando em sua bicicleta próximo da

Av. Senador Lemos com a Passagem Dom João, quando foi abordado por dois rapazes,

pelo que chegaram dizendo “desce, desce, desce” e atendeu ao que foi imperado, sem

esboçar nenhuma reação
.
Nessa abordagem, cada assaltante deu-lhe um tapa na nuca

para efetivar o roubo, sendo que a bicicleta já havia sido entregue, afirmando ainda que

não reagiu e viu populares no encalço dos assaltantes. Narrou que após 10 (dez) minutos,

uma pessoa chegou até o declarante dizendo que um dos indivíduos da dupla criminosa

havia sido detido.
Informou que os assaltantes não utilizavam nada para cobrir suas

identidades faciais, que
conseguiu reconhecer de longe a pessoa detida como uma das

quais lhe roubou por causa das características fenotípicas e pelo fato de ainda usar as

mesmas roupas, que não verificou o uso de nenhuma arma por parte dos assaltantes,

mas que o detido usava tornozeleira eletrônica, aparentando ter entre 25 e 30 anos, de

cor mais clara. Que foi agredido pelos dois. Que sua bicicleta foi recuperada
”.
(ID 21202312, p. 161).

Além disso
, o apelante
Lucas Freitas Brandão,
ao ser interrogado em juízo,
confessou
a prática do crime, relatando em juízo:

“
Q
ue a acusação em seu desfavor é verdadeira, narrando que é dependente

químico há 4 anos, e que no dia do fato estava amanhecido pelo uso de entorpecentes

(“OXI”) quando da ocasião do crime.
Informou que portava tornozeleira eletrônica, que

estava morando na rua e que um outro morador de rua, “JOÃO PEDRO”, o chamou para

fazer reciclagem.
Na ocasião do crime, foi o seu comparsa que praticou diretamente o

delito, que subiu na bicicleta em fuga com o seu comparsa e quando foram parados por

alguns motociclistas, sendo que um deles estava armado, o seu comparsa conseguiu fugir

e o declarante ficou no chão, que
foi agredido e ficou sangrando. Narrou que os policiais

militares chegaram e encaminharam-no para a “UPA” e depois à Delegacia
”.
(ID 21202312, p. 161)

Ademais
, ainda que a detenção do a
pelante
tenha ocorrido instantes após a subtração,
pois, como visto, ele conseguiu subir na bicicleta juntamente com seu comparsa e fugir do local do crime,
o bem já havia sido retirado da esfera de proteção da vítima, configurando a consumação do delito
de roubo, praticado mediante o concurso de agentes
. A devolução imediata do bem em razão da ação de terceiros não tem o condão de descaracterizar a consumação do roubo.

Nesse sentido, decidem os tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE .
DOMÍNIO DO FATO CRIMINOSO NA INTEGRALIDADE.
RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582/STJ.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PERQUIRIR PELA EFETIVA DURAÇÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7. AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA (FRAÇÃO DE 2/5
) .
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A participação de menor importância do agravante foi afastada pela Corte local ao fundamento de que este tinha o pleno domínio do fato típico, tanto por seu relevo no contexto delitivo, como também porque "deu carona para os acusados até o Estado de São Paulo, ciente da finalidade da empreitada criminosa, qual seja, interceptar caminhão com carga contrabandeada". Compreensão diversa esbarra na Súmula 7/
STJ .

2. Trata-se de hipótese de roubo majorado consumado, e não tentado, pois as instâncias anteriores, soberanas na análise dos fatos e provas, compreenderam pela efetiva inversão da posse do caminhão, e de suas mercadorias, ainda que por curto período, o que se mostra consonante com o enunciado da Súmula 582/STJ.
3. Ademais, "alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a restrição à liberdade das vítimas se deu por longo espaço de tempo, demanda a revisão do contexto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC
n .
720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.).
4 .
Ausente desproporcionalidade pela elevação da pena, na fração de 2/5, operada na derradeira etapa da
dosimetria, visto que houve fundamentação válida - devidamente explicitada -, baseada no fato do roubo ter sido praticado com utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima.

Precedentes. 5. Agravo regimental improvido
.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2342666 SP 2023/0116142-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)
.

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre
no momento em que
o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela. 2. Demonstrado no conjunto probatório que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período.
Súmula 582 do STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF 07043453320238070020 1741452, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/08/2023)
.

Reforça esse entendimento o teor da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe
:
“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
14/09/2016
, DJe
19/09/2016
)
.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, a intervenção de populares não interrompeu a execução do delito, mas apenas permitiu a rápida recuperação do bem subtraído. O roubo, nesse contexto, atingiu seu resultado naturalístico, mostrando-se incabível a desclassificação para a forma tentada.

Assim, não sendo reconhecida a forma tentada do delito, resta afastad
o, por consequência,
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, devendo ser preservada, na íntegra, a reprimenda imposta na sentença, por se mostrar adequada e proporcional
, fixada pelo sentenciante em
05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime

inicial fechado
, ante a reincidência criminosa e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pelo crime previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal.

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada
imposta em desfavor de
LUCAS ROBERTO FREITAS BRANDÃO
, nos termos do voto
.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025